Tribunal: TJDFT
Processo: 0010901-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0010901-80.2008.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DONATO GRIPPE FILHO, ESPEDITA ALVES DE LIMA, EURIPEDES MIRANDA CARVALHO, HELENA FERNANDES COELHO, IRACEMA ANA RITA DECKERS, JOSE MARIA DA SILVA, LUIZ GONZAGA DOS SANTOS FILHO, LYGIA CELIA DE MENDONCA, NEIDE RODRIGUES, VILSON PEREIRA DO NASCIMENTO, WANDERLY BARROS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. EURIPEDES MIRANDA CARVALHO e ESPEDITA ALVES DE LIMA requerem expedição de alvará judicial, considerando os depósito efetivados nos autos (ID 35247299). 1.1. Nos termos das Portarias GPR no 484/2020 e Portaria Conjunta n° 48/2021, considerando que já foram efetuados os respectivos depósitos pela Fazenda Pública do DF, defiro o pagamento dos RPVs por meio de crédito na conta corrente indicada pelos credores que assim o requereram nestes autos. 2. ESPÓLIO DE WANDERLY BARROS comunica o falecimento de WANDERLY BARROS e requer a expedição de alvará em nome de sua única herdeira MARIA CORRÊA DE BARROS (ID 35248861). 2.1. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido. 3. ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA DA SILVA comunica o falecimento de JOSÉ MARIA DA SILVA e pugna prazo razoável para habilitação dos herdeiros ( 35248867). 3.1. Defiro o pedido. Concedo prazo de 30 (trinta) dias para tanto. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora